Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703821-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DA BAHIA RÉU ESPÓLIO DE: MANUEL FERNANDEZ SOTO AGRAVADO: EDILA ALMEIDA FERNANDEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia – SINTTEL/BA contra a decisão proferida nos autos da ação originária, que determinou a remessa do processo para a Comarca de Salvador/BA. O agravante informou (ID 68683660) ter cumprido a determinação judicial e promovido a distribuição da ação na comarca competente, conforme comprovante anexado. Verifica-se, assim, que a providência objeto do recurso foi integralmente atendida, de modo que a insurgência recursal perdeu sua razão de existir. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a superveniente perda do objeto acarreta a extinção do recurso, por ausência de interesse recursal superveniente, uma vez que não subsiste mais a utilidade ou necessidade do provimento judicial pleiteado. Nesse contexto, inexistindo lide a ser dirimida, e cumprida a determinação pela parte recorrente de forma espontânea e superveniente, resta evidenciada a prejudicialidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator